Tribunal: TJES
Processo: 0002059-08.2016.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002059-08.2016.8.08.0064
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ENI MARTINS DE LIMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS I
I,
C/C ART. 14, II, DO CP; ART. 129 DO CP E ART. 121,
CAPUT
, DO CP
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB), POR DUAS VEZES, E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB)
. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que o réu quis participar de crime menos grave (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor), por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção da recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta. 2. As qualificadoras pelas quais a ré foi pronunciada somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por

Eni Martins de Lima,

em face da
decisão
proferida
às fls.
301/
304v

dos autos físicos
pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Ibatiba.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03v dos autos físicos,
in verbis
:

“
[...]
Emerge do Inquérito Policial anexo, que no dia 13 de fevereiro de 2016, aproximadamente às 09h00min, no Km 156,9, na BR 262, Ibatiba/ES, a denunciada ENI MARTINS DE LIMA, mediante uma só ação, na direção do veículo automotor FIAT/UNO MILLE SMART, cinza, ano 2001, de
p
laca MTF- 1927, de forma livre e consciente, com evidente
animus necandi
, acelerou o referido veículo na direção da vítima Gelcino dos Santos, seu companh
eiro, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de fl. 35/45, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. E, concomitantemente, através da mesma ação, a denunciada, assumindo o risco de produzir o resultado, atropelou a vítima Flávio Carreiro da Silva, o que resultou em seu óbito, demonstrado por laudo de exame cadavérico de fl. 158/159-verso, e, ainda, ofendeu a integridade corporal da vítima Carlos Roberto Silva Dias.

Infere-se dos autos que a denunciada ENI e a vítima GELCINO eram casados, e, ela o ameaçava de morte constantemente, afirmando que iria se utilizar do carro para atentar contra a vida de seu cônjuge. No dia dos fatos, ambos discutiram em razão de ciúmes da demandada, momento em que a vítima deixou a residência do casal em uma motocicleta Honda CG 150 Fan.

Ato contínuo, a denunciada ENI, utilizando-se do supracitado veículo automotor, saiu em perseguição a GELCINO. A fim de se esquivar do intento homicida da denunciada, esta vítima deslocou sua motocicleta até o acostamento da BR 262, local em que, um pouco à frente, encontravam-se as vítimas CARLOS ROBERTO, dirigindo uma motocicleta Shineray, cujo farol era utilizado, no momento, como fonte de iluminação para a vítima FLÁVIO, que conduzia uma bicicleta a frente.

Consecutivamente, a denunciada avançou com o veículo automotor que dirigia em direção a seu cônjuge, invadindo b acostamento, atropelando a vítima GELCINO, seu alvo principal, e assumindo o risco de atingir outras pessoas presentes no local, ou seja, agindo com dolo eventual, neste caso, a denunciada atingiu, também, as vítimas CARLOS e FLÁVIO.

A conduta dolosa da acusada, causou à vítima GELCINO hemorragia subdural devido a tr
a
umatismo, razão pela qual foi internada no Hospital São Lucas, localizado na cidade de Vitória/ES, em estado grave, com entrada no dia 14/02/2016 e alta do hospital somente no dia 11/04/2016: ao passo que o doto eventual da denunciada, provocou à vítima CARLOS ROBERTO, diversas escoriações pelo corpo e fratura no nariz. E, quanto à vítima FLÁVIO, muito embora inicialmente socorrido, veio a óbito.

Deflui-se do caderno apuratório que a denunciada possuía pleno conhecimento do resultado que sua conduta poderia causar, admitindo a possibilidade dele se concretizar, sendo-lhe indiferente. Ou seja, ao avançar com o veícu
lo
na
d
ireção
de
seu cônjuge, possuía o dolo d
e
atentar contra a vida deste.
E que se refere
as dema
is
vítimas, verifica-se que trafegavam no acostamento, co
m
a devida ilum
in
ação (sinalização dos faróis da motocicleta Shineray). Portanto, estava claro para a acusada que sua conduta poderia causar uma colisão com outros veículos e transeuntes que trafegavam na via pública, ficando evidente a ela a compreensão do resultado que estaria por vir. Mesmo assim, insistiu em assumir o risco de produzir o resultado danoso”.

Pelas práticas delituosas acima descritas, a recorrente
Eni Martins de Lima
foi

pronunciada
como incurs
a
nas sanções do artigo 1
21, § 2º, inciso I
I
,
c
/
c
o art. 14, inciso II
(quanto à vítima Genilson
dos Santos
);
do art. 129,
caput,
do Código Penal (quanto à vítima Carlos Roberto Dias); e art. 121,
caput,
do
Código Penal
(quanto à vítima Flávio Ferreira da Silva)
,
na forma do art. 70 do mesmo diploma normativo,
para que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 309/324 dos autos físicos, a defesa de
Eni Martins de Lima
requer
i)
a desclassificação para os crimes do art. 302 e 303 (duas vezes) do Código de Trânsito, ante a ausência de dolo na conduta da apelante. Subsidiariamente, requer
ii)
o decote da qualificadora do inciso II do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa.

De início, verifico que não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta do recorrente para o crime de lesões corporais, conforme razões a seguir.

O art. 419 do Código de Processo Penal dispõe,
in verbis
:

Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Assim, é possível que, em discordância com a denúncia ou queixa, o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, da inexistência de crime ou crimes da competência do Júri.

Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não
permitam que ela seja
de plano reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 - Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; RSE 0000108-26.2018.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

No caso
sub judice
, ao pleitear a desclassificação,
a
recorrente alega a ausência de
animus necandi,
sob a argumentação de que
a acusada não teria visto as vítimas, pois o local estava escuro
e ermo
.

Nes
s
e particular, ca
be
salientar que o art. 121 do Código Penal Brasileiro versa sobre o crime de homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena.
Admite-se perfeitamente o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Com efeito, no crime de homicídio doloso, o agente,
por meio
de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria em relação ao recorrente, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende
do
Boletim de Ocorrência de fls. 08/19, do Boletim de Atendimento de Urgência da vítima Gelcino dos Santos às fls. 3
8
/
40
e do Laudo de Exame cadavérico da vítima Flávio Carreira da Silva às fls. 159/160
.

Em relação aos indícios de autoria, hei por salientar que não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, dessa forma, de produzir dúvida quanto à responsabilidade penal do autor e/ou partícipe do fato ilícito denunciado pelo
Parquet
.

Nesse parâmetro, uma vez presente a mínima dúvida, torna-se inflexível a remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

In casu
, os elementos de prova que se fazem presentes nestes autos, de fato, demonstram a existência de indícios suficientes da autoria apontada
a

r
ecorrente. Vejamos adiante a prova.

A
vítima
Carlos Roberto
Silva
Dias
,
em depoimento prestado
na esfera policial (fl. 20), prova que não pode ser reproduzida na esfera judicial em razão do falecimento da vítima, conforme certidão de óbito de fl. 284,
negou que os faróis de sua moto estivessem apagados, afirmando que teria ficado sabendo, por ouvir dizer, que na ocasião a acusada teria atentado contra a vida de Gelcino, seu companheiro, tendo atingido também o declarante e o Flávio, que veio a óbito.
C
onfira-se:

QUE no dia dos fatos, FLAVIO tinha ido visitar a sua mãe; QUE quando FLAVIO estava indo embora para Ibatiba/ES, o declarante resolveu ir junto; QUE estavam vindo para Ibatiba/ES, andando pelo acostamento da 13R262; QUE FLAVIO estava de bicicleta e o declarante de motocicleta Shineray; QUE o declarante estava vindo atrás de FLAVIO, iluminando o caminho com o farol da motocicleta; QUE é mentira que estava com tudo apagado; QUE todas as lâmpadas da motocicleta estavam funcionando, inclusive as traseiras; QUE era por volta de 20:00 horas; QUE o declarante só se recorda de ter tomado uma pancada na traseira; QUE o declarante caiu no chão; QUE não ficou desacordado; QUE quando levantou, viu que FLAVIO havia sido atingido também e estava caído no chão; QUE também viu outra pessoa caída no chão, mais para frente no asfalto; QUE esta pessoa estava de motocicleta; QUE não se lembra onde esta pessoa estava caída; QUE FLAVIO estava acordado e conversando; QUE o carro que bateu no declarante foi um Fiat Uno; QUE quem estava dirigindo era uma mulher que o declarante ficou sabendo se chamar ENI MARTINS DE LIMA; QUE ENI tentou prestar socorro ao declarante, porém, as pessoas que estavam no local não deixaram ela sair com o declarante, com medo dela deixar o local do acidente; QUE o socorro já tinha sido chamado; QUE foi socorrido para o pronto-socorro de Ibatiba/ES e não se lembra de mais nada; QUE o declarante teve diversas escoriações pelo corpo; QUE o declarante fraturou o nariz; QUE no pronto-socorro ficou sabendo que a outra vítima que estava caída no asfalto se chama GELCINO DOS SANTOS; QUE também ficou sabendo que GELCINO é marido de ENI; QUE ouviu boatos que ENI teria atentado contra a vida de GELCINO, atirando o carro contra ele, vindo atingir também o declarante e FLAVIO; QUE FLÁVIO morreu e GELCINO está mal no hospital;

A vítima Gelcino dos Santos, então companheiro da acusada, em declarações prestadas em juízo (mídia de fl. 282 dos autos físicos), consignou que a vítima o atropelou de propósito, pois teria o intento de lhe matar. Vejamos:

““
[...] que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; que nesse sábado o declarante trabalhou o dia todo e foi no Zé Nilton pegar um dinheiro para ir na rua pra pagar umas contas; que quando chegou em casa a acusada estava muito nervosa e não queria que ele fosse na rua pagar as contas; que o declarante pegou a sua moto para ir para a rua e logo em seguida ela veio atrás do declarante de carro; que ela chegou no asfalto e já veio atropelando todo mundo; que a acusada sempre ameaçava o declarante de morte; que ela era muito ciumenta; que no dia dos fatos não discutiram; que momentos antes de deixar a residência, de moto, que não chegou a ter discussão com a acusada; que ela veio atrás do declarante, no sentido Ibatiba; que não sabia que ela iria segui-lo; que viu pelo retrovisor que ela estava perseguindo ele; que ela estava com carro em alta velocidade, dando muito farol alto; que o declarante então jogou a moto para o acostamento; que pela velocidade que ela vinha ele tinha certeza que ela atingiria a moto do declarante, sendo por isso que jogou a moto para o acostamento, para deixar ela passar direto; que acredita que a acusada tinha a intenção de atropelar o declarante; que não chegou a ver que ela atingiu outras duas pessoas; que acha que as outras duas vítimas estavam antes dele no acostamento; que acredita que ela atropelou primeiro as duas vítimas e depois atropelou o declarante; que depois que o declarante caiu no chão, não viu mais nada, apagou; que mesmo o declarante tendo jogado sua moto para o acostamento, a acusada o atingiu no acostamento; que a moto estragou bastante; que ficou sabendo que após o atropelamento a acusada permaneceu no carro; [...] que rachou a cabeça, que ficou muitos dias internado no São Lucas; que a acusada não prestou socorro; que no momento do acidente já estava escuro, já era mais de 18h; que a acusada sempre o ameaçava de morte, que falava que uma hora ia atropelar o declarante, que era para ele ficar atento que uma hora ela o iria atropelar; [...] que no dia a acusada não estava acreditando que o declarante iria na rua para pagar umas contas; que no dia ela não chegou a falar que iria atrás do acusado; mas afirma que ela seguia o declarante em outras ocasiões, sempre o seguia, ia no trabalho do declarante para ver se ele estava lá; que o local dos fatos foi próximo a residência que dividia com a acusada, cerca de 1km de distância; que o atropelamento ocorreu numa estrada que passavam sempre, que é de acesso à residência; que não conhecia o Flávio, mas conhecia o Carlos Roberto; que sabe que a acusada não conhecia nenhuma das vítimas; que não ficou com sequelas; que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial; que esclarece que a moto e a bicicleta estavam próximos dele; [...]”.

Por sua vez, o Policial Rodoviário Federal Antônio Tadeu Pretti, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 259 dos autos físicos), responsável pela ocorrência, informou que:

“
[...
]
que se recorda dos fatos; que ocorreu na rodovia; que quando chegou ao local as vítimas já tinham sido levadas para o hospital; que a senhora Eni estava no local; que tinham marcas de frenagem na pista; que o carro vinha na faixa da rodovia normalmente, mas por algum motivo a acusada freou e jogou para o acostamento; que parece que houve uma frenagem que a levou para o acostamento; que os outros veículos atingidos estavam no local; que chegou a conversar com a Eni; que ela parecia estar em choque, que não sabia dizer nada do acidente, parecia estar em choque; que ouviu de um popular que a acusada e o esposo teriam discutido antes dos fatos; que supostamente ele teria dito que iria a uma festa; que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial
; [...]”.

Por sua vez,
a informante Neide da Silva Carreiro,
irmã da vítima

Flávio Carreir
o
da Silva,
que chegou a conversar com ele enquanto ele aguardava atendimento no hospital, esclareceu em juízo (mídia de fls. 282 dos autos físicos) que seu irmão teria assim narrado o atropelamento por ele sofrido:

“
[...] que tomou conhecimento dos fatos através de terceiros, que a acusada teria saído de casa de carro querendo matar o marido; que não conhecia a acusada nem o Gelcino, marido da acusada; [...] que o Carlos Roberto era seu cunhado e Flávio era seu irmão; que o Carlos Roberto tinha uma moto Shineray e seu irmão estava de bicicleta; que recebeu ligação do seu irmão, logo após o acidente, avisando que tinha sido atingido por carro junto com Carlos Roberto, seu cunhado; que o seu irmão lhe informou que estava no pronto socorro; que no pronto socorro a preferência foi do Gelcino, que estava todo arrebentado; que o seu irmão chegou andando no pronto socorro, mas ele teve traumatismo craniano; que o seu irmão lhe disse enquanto aguardava atendimento que veio uma mulher de carro e só ouviu aquele estouro; que o seu irmão estava consciente no pronto socorro; que o Carlos Roberto que lhe falou onde foi o acidente; que o Carlos Roberto estava conduzindo a moto e o Flávio estava de bicicleta junto; que eles foram atingidos pelas costas; que eles tomaram aquela pancada, o Carlos Roberto estava de capacete, mas o seu irmão não, pois estava de bicicleta; que o seu irmão teve traumatismo craniano em razão da batida; que seu irmão morreu 12:10am, lá em venda nova; que viu o Gelcino lá espichado no hospital também; que o seu irmão sempre usava bicicleta; que ele sempre ia na casa da mãe deles de bicicleta; que no dia ele estava voltando da casa da mãe, com uma mochila, com marmita, garrafa de café e uma lima; que a pancada foi tão forte que a garrafa de café que estava na mochila quebrou, que a lima de amolar enxada cortou pelo meio, arrebentou a bicicleta dele; que foi uma batida muito forte; que o Carlos Roberto, mesmo de capacete, teve o osso do crânio trincado; o seu irmão veio a óbito no mesmo dia do acidente; que até chegar em venda nova o seu irmão teve três paradas cardíacas; que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial; que ficou sabendo da acusada pelo próprio irmão do marido da acusada, que lhe afirmou que ela deveria ter resolvido a briga com o marido em sua casa e não saído para a rua e matado gente inocente; [...]”.

Em seu interrogatório (
mídia de
fls.
2
82

dos autos físicos),
a

acusada afirmou que não teria ameaçado o seu ex-companheiro na ocasião, aduzindo que saiu de casa para comprar lanche e não para segui-lo. Aduziu que o seu carro estava “puxando o volante”, razão pela qual teria invadido o acostamento. Pontuou, ainda, que somente atingiu as outras duas vítimas (
Carlos Roberto
Silva
Dias
e
Flávio Carreira da Silva
)
, pois estava muito escuro e a moto da vítima
Carlos Roberto
Silva
Dias
estaria toda apagada, de modo que somente o viu no momento da colisão.
Veja
-se:

“
[...] que nega os fatos; que no dia dos fatos tinha combinado de lanchar com o acusado; que ele chegou em casa alcoolizado e foi para a rua, disse que não iria lanchar com eles; que então resolveu ir na rua para pegar um lanche para as suas meninas; que na direção que vinha andando, caiu o pneu do carro para a faixa branca; que o carro estava com a direção puxando para o lado direito; que então deu de cara com a Shineray; que o carro bateu na Shineray; que não teve nada a ver com bater no Gelcino não; que bateu freando e puxou para o lado esquerdo; que então os caras caíram; que foi lá e levantou eles; que eles estavam conversando; que o Roberto pediu para a acusada socorrer ele; que ele entrou dentro do carro e pensou ‘vou socorrer um e largar o outro’; que o Carlos então falou para ela encostar o carro; que não estava em alta velocidade; que nunca ameaçou o Gelcino; que não foi atrás dele, que foi comprar lanche para seus filhos; que ela falou apenas para ele não ir de moto, pois ele estava bêbado; que estava na terceira ou quarta marcha do carro; que a Shineray estava toda escura e não tinha visto ela; quando desceu o decline e olhou para frente que viu a moto; que já desceu batendo na Shineray; que não tinha iluminação de nada; que toma remédio para dormir, clonazepam; que essa história de que ela teria tentado matar o Gelcino é fofoca de família, inventada pelo seu ex-cunhado, que não gostava que eles estavam juntos; que o ex-cunhado dele sempre quis que eles se separassem; que não teve briga com o Gelcino, nem nada, no dia; que o local do acidente era cerca de 1km de distância; que não viu se o Gelcino fez algum sinal para ela da moto; que o relacionamento com o Gelcino era muito bom, tirando quando ele bebia no final de semana; que impediram ela de entrar no hospital; [...] que bateu na Shineray; que deu de cara com a moto do Carlos Roberto, que tava dentro da faixa branca, no acostamento; que atingiu ele pouco depois da faixa branca; que a bicicleta estava logo na frente; que o Gelcino estava caído la embaixo; que a Federal teria falado com a declarante que o carro dela não teria atingido o Gelcino; que ele estava uns 10 metros para frente; que o Gelcino não foi atingido por ela; que acredita que ele tenha olhado para trás e caído, pois estava bêbado; [...] que o carro da declarante estava desalinhado e caiu no declive; que estava muito escuro e a Shineray não tinha farol; que quando viu a Shineray freou imediatamente, com toda a força do seu pé; que o carro parou atravessado; que depois um rapaz tirou o carro e colocou no acostamento; que ficou marca de frenagem na pista; que o Roberto tentou entrar no carro; que esperou no local do acidente; que o Roberto conhecia de vista e o Flávio não; que os dois estavam conversando; que o carro tinha ficado embicado no meio da pista e alguém colocou no acostamento; que depois ficou sabendo que tinha outra pessoa caída lá na frente e foi ver quem era; que somente aí viu que se tratava do Gelcino; que chamou ele pelo apelido e ele teria respondido; que não quis matar o Gelcino; que ama o Gelcino até hoje; que depois de 05 (cinco) anos encontrou com ele; que não deixaram ela entrar no hospital; [...]”.

No caso
sub judice
, consoante se depreende dos elementos de prova constantes dos autos, o pleito de desclassificação não encontra o suficiente apoio para que seja acolhido nesta fase do processo.

Is
s
o porque, consoante mencionado alhures, a desclassificação do delito para outro de competência diversa da competência do Júri só pode ser operada quando houver certeza de que NÃO houve crime doloso contra a vida.

No caso dos autos, a existência de dúvida quanto ao dolo d
a
recorrente pode ser comprovada pelo
modus operandi
do delito, uma vez que
a apelante, após desentendimento com seu então companheiro, saiu de casa de carro, logo em seguida dele, que havia saído de moto e, em rodovia próxima a sua residência, atropelou o seu companheiro e outras duas vítimas que transitavam pelo local, tendo causado as lesões corporais constantes no
Boletim de Atendimento de Urgência
de
fls. 3
8
/
40

e o óbito da vítima
Flávio Carreira da Silva
,
conforme se depreende
do
Laudo de Exame Cadavérico d
e
fls. 159/160
.

Des
s
a feita, a tese de ausência de
animus necandi
não pode ser dirimida nesta fase de admissibilidade da acusação, pois não se pode afirmar, categoricamente, que
a

r
ecorrente não quis o resultado morte ou que el
a
, com sua conduta, não assumiu o risco de o produzir, quando
atropelou as vítimas
,
sobretudo considerando que a prova testemunhal carreada aos autos dá conta de que
a ré teria atropelado as vítimas após desentendimento com seu então companheiro, também vitimado.

Assim, sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
d
a
acusad
a
, não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que
a
ré quis participar de crime menos grave, por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção d
a
recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta.

Nesse contexto, fica afastado o pleito de desclassificação formulado pela defesa.

Saliente-se que a presente fase processual não exige prova incriminatória de caráter inequívoco para, dessa forma, ser declinada a competência de seu julgamento para o Tribunal do Júri, bastando, apenas e tão somente, um juízo probatório a sugerir a responsabilidade da acusada para com o delito, bem como a intenção homicida, o que, como visto, é inegavelmente o caso dos autos.

Desse modo, embora não seja este o momento de avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir a pessoa da recorrente, é possível afirmar, neste instante processual, que a presente ação penal possui um acervo probatório que reflete um mínimo de coerência com os termos da imputação formulada pelo Ministério Público, pairando acentuadas dúvidas quanto à intenção da recorrente no crime apurado nos presentes autos, particularidade que gera a necessária remessa de toda a circunstância fática aqui tratada para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo dos fatos e provas em crimes do jaez tratado nesta demanda criminal.

Nes
s
e sentido, a
jurisprudência dominante, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (STF - RT 730/463)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. MATERIALIDADES DOS CRIMES COMPROVADAS E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIAS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1
. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.
2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para as impronúncias pleiteadas. Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que os recorrentes foram os responsáveis pelos disparos efetuados em face das vítimas. 3. Recursos a que se negam provimento. (TJES; RSE 0006802-18.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020)

Diante do conteúdo probatório coligido não autorizar a desclassificação do delito doloso contra a vida que foi imputado à recorrente
Eni Martins de Lima
, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por ela praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

No que concerne ao
pedido de exclusão
das
qualificadoras
do inciso
I
I (motivo
fútil
) do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça e o Colendo STJ assim têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO VERBETE. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO COM LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCORDANTE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. 1. A vedação de reexame de fatos e provas contida no enunciado da Súmula n. 7 do STJ não obsta a análise das alegações feitas em habeas corpus, que é meio em que a prova do alegado constrangimento ilegal deve ser pré-constituída. 2. Se os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, conjugados com os relatos da única vítima sobrevivente, com as declarações extrajudiciais e com o resultado da perícia, são, prima facie, concordantes no sentido de que, na cena do crime, ouviram das testemunhas presenciais que elas não prestaram depoimento por receio, não há como modificar o entendimento de que há indícios de autoria a autorizar a sentença de pronúncia, devendo as teses contrapostas (da acusação e da defesa) ser dirimidas pelo juízo natural da causa, o tribunal do júri.
3. Só se admite o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do tribunal do júri (judicium accusationis) se elas foram manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, visto que a competência para deliberar sobre o acolhimento ou não das qualificadores é do conselho de sentença.
4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus não conhecido por fundamento diverso. (AgRg no HC n. 681.405/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. 7. RECURSO IMPROVIDO.
(TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020)

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por
motivo
fútil,

eis que teria sido praticado em razão d
e ciúme e prévio desentendimento com uma das vítimas, então companheiro da acusada
.

Assim, estando o reconhecimento da qualificadora fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à sua exclusão.

Por essas razões, considerando a eficácia objetiva da decisão de pronúncia, mantém-se o juízo de admissibilidade da acusação, para submissão d
a

r
ecorrente ao Tribunal do Júri, em todos os seus termos e extensão.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)